Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE ARMA BRANCA (FACA). AUMENTO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
Em crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima assume especial relevo e é idônea para embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, a exemplo do depoimento de agente policial.
Não há falar em desclassificação da conduta para a prevista no art. 180, caput, do CP, quando ela se amolda ao tipo penal de roubo.
Não há qualquer impedimento para se considerar o emprego de arma branca ou imprópria no roubo como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, podendo, então, o julgador realizar a ponderação e a gradação da conduta criminosa a partir da análise das circunstâncias judiciais do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Assim, praticado o crime mediante emprego de faca, pode ser considerado nas circunstâncias do crime. O uso de arma branca é circunstância que agrava a conduta, porque põe em risco efetivo a integridade física e psíquica da vítima, denotando, inclusive, maior periculosidade do agente.
A quantidade da pena e a existência de circunstância judicial negativa justificam o regime inicial semiaberto.
Apelação desprovida.